Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AINDA QUE NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PREVISÃO EXPRESSA ART. 85, § 1o, CPC. LEGITIMIDADE ATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença a qual extinguiu o feito em virtude do cumprimento da obrigação, porém não arbitrou honorários advocatícios de sucumbência. 1.1. Pretensão do exequente de reforma da sentença para que sejam arbitrados honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em: a) avaliar a legitimidade ativa do apelante para requerer a condenação em honorários de sucumbência; b) averiguar se a gratuidade de justiça deferida ao exequente é extensível ao patrono; c) verificar a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em sede de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da OAB (art. 24, § 1o, da Lei 8.906/94) estabelece a possibilidade de o advogado executar os honorários nos autos da fase de conhecimento. 3.1. A jurisprudência é no sentido de caber ao advogado escolher entre seguir com o cumprimento de sentença nos próprios autos ou em apartados, sendo incabível a limitação pelo juízo desse limite garantido por lei. Nesse sentido: “(...) 2. A jurisprudência é farta no sentido de que cabe ao advogado escolher entre seguir com o Cumprimento de Sentença nos próprios autos ou em autos apartados, sendo incabível que o juízo limite o direito garantido por lei. 3. No caso específico dos autos não há possibilidade de tumulto processual ou outro incidente que pudesse mitigar o direito do advogado de cumprir a sentença nos próprios autos, sendo necessário, portanto, reformar a decisão agravada. (...)” (07351757620228070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/2/2023.)
4. Em face do caráter acessório dos honorários de sucumbência, o pagamento das custas deve ser realizado nos mesmos termos da verba principal, não sendo cabível o fracionamento das custas para abranger apenas a verba acessória. 4.1. Dessa forma, sendo a parte beneficiária da gratuidade judiciária, o procedimento adotado para o cumprimento de sentença da verba principal, com a isenção do recolhimento de custas, se estende ao cumprimento referente aos honorários advocatícios. 4.2. Somado a isso, a Lei no 15.109, de 13 de março de 2025, alterou o CPC, acrescentando o parágrafo terceiro ao seu art. 82, para dispensar os advogados de adiantarem o pagamento de custas processuais em ações de cobrança ou de execução relativas a honorários advocatícios.
5. O artigo 85, § 1o, do CPC prevê serem devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 5.1. Assim, ao contrário do que ocorre na fase de liquidação de sentença, na qual, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários somente é cabível em hipóteses excepcionais de litigiosidade entre as partes, o art. 85, § 1o, do CPC prevê a fixação de honorários no cumprimento de sentença havendo ou não pretensão resistida. 5.2. Cabível a reforma da sentença a fim de fixar os honorários sucumbenciais, devidos pelo executado, em 10% sobre o valor atualizado da causa, este fixado em R$ 38.000,00. 5.3. Não se aplica a majoração do art. 85, §11o, do CPC, pois o recorrente se insurge apenas quanto aos honorários, não adentrando ao mérito da pretensão deduzida na inicial, mas sim sobre interesses dos próprios patronos os quais atuaram no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo provido.
Tese de Julgamento: 1. “Em face do caráter acessório dos honorários de sucumbência, o pagamento das custas deve ser realizado nos mesmos termos da verba principal, não sendo cabível o fracionamento das custas para abranger apenas a verba acessória”. 2. “Sendo a parte beneficiária da gratuidade judiciária, o procedimento adotado para o cumprimento de sentença da verba principal, com a isenção do recolhimento de custas, se estende ao cumprimento referente aos honorários advocatícios”. 3. “Ao contrário do que ocorre na fase de liquidação de sentença, na qual, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários somente é cabível em hipóteses excepcionais de litigiosidade entre as partes, o art. 85, § 1o, do CPC prevê a fixação de honorários no cumprimento de sentença havendo ou não pretensão resistida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 24 da Lei 8.906/94; art. 82 e 85, CPC.

Jurisprudência relevante citada: 07351757620228070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/2/2023; 07136478320228070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, PJe: 15/10/2022; 07012067020218079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 19/5/2022; 07138966820218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021; 0727966-85.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 15/05/2025.